Tribunal: STF
Processo: Pet 10508
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Tutela de urgência. Efeito suspensivo ao agravo em recurso extraordinário manejado em face de decisão de inadmissibilidade do apelo extremo que, a seu turno, foi interposto contra decisão proferida em recurso ordinário pelo Tribunal Superior Eleitoral. Juízo negativo de admissibilidade na Corte de origem. Autos do ARE ainda não remetidos ao STF. Não instaurada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Não verificada situação excepcional a justificar a atuação desta Suprema Corte. Decisão a qual se pretende atribuir efeito suspensivo amparada em jurisprudência cristalizada da Corte Superior Eleitoral e desta Suprema Corte. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Abuso de poder político. Condenação. Declaração de Inelegibilidade. Reflexo em futuro pedido de registro de candidatura. Escassa probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário. Negativa de seguimento à Petição.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de Petição, ajuizada por Ricardo Vieira Coutinho, por meio da qual deduzido pedido de tutela provisória antecedente, para conferir efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face da inadmissibilidade do apelo extremo que, a seu turno, foi manejado em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do RO nº 0001954-70.2014.6.15.0000, em que dado provimento aos recursos ordinários para julgar parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Investigação Judicial Eleitoral para declarar sua inelegibilidade pela prática de abuso de poder político.



    2. Extrai-se da exordial que o Tribunal Superior Eleitoral, ao exame dos recursos ordinários da Coligação ‘A Vontade do Povo’ e do Ministério Público Eleitoral, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Investigação Judicial Eleitoral para declarar a inelegibilidade do requerente, ex-governador do Estado da Paraíba e então candidato à reeleição, por abuso de poder político, ante a retomada e a aceleração no pagamento de benefícios previdenciários, durante o período eleitoral, a despeito da recomendação em sentido contrário da Controladoria-Geral do Estado.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Interposto recurso extraordinário, com fundamento na violação do princípio da separação de poderes e na extrapolação da competência da Justiça Eleitoral, diante da reanálise da regularidade de atos administrativos.



    Em seguida, manejado agravo em recurso extraordinário, ao qual busca a concessão de efeito suspensivo.



    3. Aponta o requerente a generalidade dos fundamentos que sustentaram a negativa de admissibilidade do recurso extraordinário pelo TSE, baseado na impossibilidade do reexame da matéria fático-probatória e na consonância da decisão com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. Alega que a discussão encetada no recurso extraordinário é eminentemente jurídica e constitucional, suficiente para concluir pela reforma do acórdão do TSE, demonstrado o distinguishing entre a jurisprudência invocada para obstar o apelo e as circunstâncias do caso concreto.



    5. Sustenta ser indevida apreciação do mérito de atos administrativos pelo Poder Judiciário quando ausente ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de afronta à separação de poderes, nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    6. Nesse contexto, aduz que a despeito de o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, soberano na análise de fatos e elementos de prova, ter assentado a ausência de ilegalidade ou abuso de poder, a Corte Superior Eleitoral, ao investigar de forma minuciosa a regularidade dos atos perpetrados em programa de previdência social, adentrou largamente no mérito dos atos administrativos para reverter o entendimento firmado, mesmo diante da inexistência de repercussão eleitoral dos fatos.



    7. Diz emergir a plausibilidade jurídica dos fundamentos acima expostos. À guisa de demonstração do risco de perecimento do direito, alude ao impedimento de concorrer ao pleito eleitoral de 2022, tendo em vista que em tese praticados os fatos que geraram a inelegibilidade nas Eleições de 2014.



    8. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo em recurso extraordinário interposto perante o Tribunal Superior Eleitoral, para que seja suspensa a eficácia da inelegibilidade imposta, até o julgamento de mérito do apelo extremo pelo STF.



    É o relatório.



    Decido.



    1. Consoante relatado, cuida-se de pedido de tutela provisória antecedente, deduzido por Ricardo Vieira Coutinho, para conferir efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Extraordinário, manejado em face da negativa de admissibilidade do apelo extremo, este interposto em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do RO nº 0001954-70.2014.6.15.0000, em que dado provimento aos recursos ordinários para julgar parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Investigação Judicial Eleitoral para declarar sua inelegibilidade por abuso de poder político, consubstanciado na retomada e na aceleração do pagamento de benefícios previdenciários pelo PBPrev aos seus segurados, durante o período eleitoral, a despeito da recomendação em sentido contrário da Controladoria-Geral do Estado.



    2. Como explicitado no relatório, a Corte Superior Eleitoral deu parcial provimento aos recursos ordinários, em acórdão assim ementado:



    “RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. VICE-GOVERNADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. ABUSO DE PODER POLÍTICO. ACELERAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PERÍODO ELEITORAL. GRAVIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. Recursos ordinários interpostos em face de aresto do TRE/PB proferido por maioria de seis votos a um em que se julgaram improcedentes os pedidos na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada em desfavor do governador e da vice-governadora da Paraíba eleitos em 2014, bem como do agente público envolvido no suposto ilícito. 



    2. No tocante às preliminares: a) consoante a recente jurisprudência firmada neste Tribunal para os pleitos de 2014 em diante, não há falar em perda de objeto da AIJE em decorrência do término do mandato, sendo possível declarar-se a inelegibilidade dos responsáveis pelo ilícito (art. 22, XIV, da LC 64/90); b) inexiste litispendência entre o presente feito e o REspe 1514- 74/PB por falta de similitude entre os fatos apurados e as partes envolvidas. 



    3. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, “[o] abuso do poder político configura-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos, o que se aplica igualmente às hipóteses de condutas aparentemente lícitas, mas com eventual desvirtuamento apto a impactar na disputa” (AgR-AI 518-53/MA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 6/3/2020).



    4. O exame dos autos revela que, em 19/8/2014, quando já em curso o período eleitoral, o candidato à reeleição ao cargo de governador trocou o presidente PBprev, o qual determinou a retomada dos pagamentos retroativos (parados há mais de um ano por recomendação da Controladoria-Geral do Estado), sem que os apontamentos expedidos pelo ente de controle houvessem disso implementados e sem qualquer justificativa de natureza excepcional. 



    5. Extrai-se do conjunto probatório que, entre 10/9/2014 (data dos 26 primeiros atos concessivos) até 4/10/2014, publicaram-se 519 deferimentos, dos quais 205 se aglutinaram na véspera e antevéspera do pleito. Por sua vez, entre o primeiro e o segundo turno, concederam-se mais 420 benefícios, somando-se, ao total, 939 pagamentos em dois meses, aliás, coincidentes com o intervalo de campanha. 



    6. Ademais, em 2014, o número de concessões chegou à ordem de 1.658, ao passo que, em 2013, foram apenas 163, em 2012, 669 e, em 2011, 229. Esses dados comparativos evidenciam manifesta aceleração durante o processo eleitoral de 2014, em descompasso com a própria postura até então estabelecida no sentido de que os processamentos de retroativos só se retomariam depois de concretizada a normatização proposta pela CGE. 



    7. Além do inequívoco desvio de finalidade decorrente do uso da estrutura administrativa em benefício da candidatura à reeleição dos recorridos, houve comprometimento da legitimidade e lisura das eleições com a necessária pecha de gravidade haja vista a célere retomada de retroativos previdenciários parados há mais de um ano, com ampla repercussão financeira e extenso número de beneficiários, circunstâncias que autorizam reconhecer a prática de abuso de poder político. 



    8. Recursos ordinários em parte providos para declarar a inelegibilidade do ex-governador e do agente público envolvido.”



    3. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados em acórdão assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO. AIJE. ABUSO DO PODER POLÍTICO. GOVERNADOR. INCREMENTO NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PERÍODO ELEITORAL. PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado, conforme o exposto no art. 275 do CE.



    2. O recurso integrativo não pode, a pretexto de alegada omissão ou contradição havida no acórdão embargado, ser utilizado com a finalidade de propiciar novo exame sobre a questão de fundo, de forma a viabilizar, em âmbito processual inadequado, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.



    3. A matéria tida por omissa pelo embargante foi devidamente enfrentada por este Tribunal, tendo sido considerada, na análise, a íntegra do conjunto fático delineado nos autos e tendo sido realizada a escorreita valoração dos elementos de prova a ele carreadas, que culminaram com a conclusão de que a retomada de pagamentos retroativos previdenciários suspensos há mais de 1 ano, com ampla repercussão financeira e extenso número de beneficiários, foi realizada com finalidade eleitoral, em manifesto desvio de finalidade decorrente do uso da estrutura administrativa em benefício da candidatura à reeleição dos recorridos, circunstâncias que autorizam reconhecer a prática de abuso do poder político.



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    4. O recurso extraordinário do requerente, interposto na sequência, não foi admitido pelo TSE:



    “ELEIÇÕES 2014. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. GOVERNADOR. AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ART. 22 DA LC Nº 64/1990. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. DESVIO DE FINALIDADE. COMPROVAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA ANÁLISE DA FINALIDADE ELEITORAL DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE O TEMA. SÚMULA Nº 286/STF. RECURSO INADMITIDO.”



    5. Manejado agravo em recurso extraordinário, os autos ainda não foram remetidos a esta Suprema Corte.



    6. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”



    7. Exercido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem, não cabe cogitar de requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo endereçado ao Supremo Tribunal Federal, uma vez sequer inaugurada a jurisdição desta Suprema Corte, tampouco remetidos aos autos do ARE a esta Casa. Neste sentido:



    “[...] prevalece nesta Corte o entendimento de que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é firmada com a admissão do recurso extraordinário interposto, o que não é alcançado, por si só, com a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido: AC 510-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 5.5.2006; AC 653-AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 12.5.2006; AC 831-MC-AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 11.11.2005; AC 865-AgR/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 25.11.2005; Pet 2.835-QO/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 11.4.2003; AC 741/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.5.2005 e AC 1.569/RO, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.6.2007 (AC 2118 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.4.2017).”



    8. No mesmo rumo, destaco, ainda, o entendimento vertido na Súmula nº 634/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.” 



    9. Aponto, ainda, precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes.



    2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.



    3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tampouco demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do apelo extremo.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Pet 9.834 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. TUTELA CAUTELAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DA MEDIDA. FIANÇA PRESTADA EM DÍVIDA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Argumentos insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    II - A ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Suprema Corte. 



    III – As instâncias de origem concluíram que a fiadora, ora requerente, não logrou comprovar que o imóvel objeto da arrematação possua a qualidade de bem de família. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet 9.922 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.11.2021)



    “Agravo regimental em petição de medida cautelar. Tutela de urgência. Atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Ausência de abertura da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 



    1. A jurisprudência da Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pressupõe que os autos estejam no Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes.



    2. Não foram atacados fundamentos suficientes à manutenção do decisum, especialmente no que tange à incompetência do Supremo Tribunal Federal para a análise do pedido, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar da Corte.



    3. Ademais, já operou o trânsito em julgado do acórdão cujos efeitos se pretendia suspender, o que esvazia, por completo a pretensão veiculada nos autos, ante a perda superveniente de objeto.



    4. É Inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF.



    5. Agravo regimental não provido.” (Pet 9.762 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 03.12.2021)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. 



    1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes.



    2. No caso, verifica-se que o recurso ainda se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5º, do CPC.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Pet 8.842 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.9.2020)



    10. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 



    “[...] Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016) (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055).



    11. Ainda que se cogitasse a superação excepcional do mencionado óbice, tal medida dependeria da demonstração de que: i) o recurso extraordinário manejado ostenta grande probabilidade de êxito; e ii) há perigo da demora, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso.



    12. Não verifico, todavia, excepcionalidade a autorizar a concessão da tutela antecipada por este Supremo Tribunal, porquanto o acórdão ao qual se pretende atribuir efeito suspensivo foi exarado nos termos da jurisprudência consolidada daquela Corte Eleitoral, com respaldo em orientação desta Suprema Corte, a afastar a plausibilidade do direito alegado.



    13. Na hipótese vertente, a condenação pela Corte Superior Eleitoral se restringiu à declaração de inelegibilidade, pela prática de abuso de poder político, nos termos do art. 22, XIV, da LC nº 64/1990, uma vez já findado o mandato do então governador da Paraíba, não sendo o caso de cassação. A declaração de inelegibilidade importa, nesse caso, para fins do registro de candidatura no pleito vindouro pretendido pelo requerente, conforme afirmado na exordial.



    14. Quanto à matéria de fundo, consoante se extrai da moldura fática do decisum proferido na origem, verifico que o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba julgou improcedente o pedido na AIJE, ao argumento de que, embora presente o móvel eleitoreiro da medida adotada, o incremento na concessão dos benefícios fiscais não configurou abuso do poder político, ante a ausência de prova de condicionamento dos benefícios à opção política do eleitor.



    A Corte Regional assentou, ainda, que o reconhecimento de uma ilicitude eleitoral não implica, necessariamente, na imposição automática das sanções, cabendo à Justiça Eleitoral, pautada pela proporcionalidade, analisar a gravidade in concreto da conduta, inexistente na espécie em virtude de dados qualitativos e quantitativos .



    A Corte Superior Eleitoral, a seu turno, em análise colegiada, deu provimento aos recursos ordinários para julgar procedente o pedido, concluindo pela configuração do abuso de poder político, a partir da análise do conjunto probatório incontroverso, notadamente considerando que, em 2014, o número de concessões chegou a 1.658, ao passo que, em 2013 foram concedidos apenas 163 benefícios.



     Colho do voto condutor do acórdão que apreciou os recursos ordinários:



    “Os fatos descritos no item anterior mostram, com as devidas vênias daqueles que venham a entender em sentido contrário, a prática clara do vedado abuso do poder político, com viés econômico, que a jurisprudência do TSE sempre buscou coibir em incontáveis julgados. 



    É interessante notar que a análise fática realizada pelo próprio TRE/PB é categórica ao afirmar que os pagamentos realizados pelo PBPrev, consideradas suas circunstâncias, somente se justificam em razão do pleito de 2014. 



    Para a Corte regional, apenas a intenção de impactar o pleito justificaria tamanha urgência em se retomar pagamentos que, repita-se, suspensos há mais de 1 ano, retornam no período eleitoral em ritmo industrial nos meses mais críticos da campanha, setembro e outubro.



    [...]



    Fica patente, diante dessa análise, que o TRE/PB, a par da escorreita análise fática do caso, pecou na sua glosa jurídica, mormente à luz da jurisprudência do TSE. 



    Isso porque os pilares de sua fundamentação não têm respaldo na jurisprudência do TSE, quais sejam: (a) coincidência entre o interesse privado/eleitoral dos mandatários e o interesse público da Administração; (b) os valores pagos aos aposentados/pensionistas eram devidos; (c) os pagamentos seguiram após o período eleitoral. 



    É de conhecimento comum que todo e qualquer ato da Administração Pública tem sua legalidade conspurcada de maneira irreversível quando há vício em sua finalidade. 



    O caso dos autos mostra, como sói acontece em casos de abuso do poder político, que a finalidade de atos formalmente legais é impactar a eleição. 



    A existência de interesse público legítimo e até mesmo o cumprimento às formalidades legais para sua execução não são suficientes para afastar a intenção de influenciar no pleito de maneira indevida e, nesta seara, serem punidos.



    A jurisprudência do TSE há muito disponibilizou as balizas para que se infira, no caso concreto, a existência do abuso do poder econômico. Pelo didatismo, extraio de julgado recente desta Corte o seguinte magistério: 



    ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. OUTDOOR. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A vedação ao uso abusivo do poder econômico, prevista no art. 22 da LC nº 64/90, visa a tutelar a igualdade de oportunidades entre os candidatos e o livre exercício do direito de sufrágio a fim de salvaguardar a normalidade e a legitimidade das eleições.



    2. A despeito da inexistência de parâmetros objetivos, a aferição da gravidade é balizada pela vulneração dos bens jurídicos tutelados pela norma.



    3. Para configuração do abuso de poder, faz-se mister a comprovação da gravidade das circunstâncias do caso concreto suscetível a adelgaçar a igualdade de chances na disputa eleitoral. Precedentes.



    4. Conforme jurisprudência deste Tribunal, o abuso de poder econômico “configura-se por emprego desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou de fonte privada, vindo a comprometer valores essenciais a eleições democráticas e isentas” (AgR-RO 8044–83, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2018 e REspe nº 114/MG, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 25.2.2019).



    [...] 



    (AgR-RO nº 0602518-85/PA, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20.2.2020, DJe de 18.3.2020) 



    No mesmo sentido: 



    14. O abuso de poder (i.e., econômico, político, de autoridade e de mídia) reclama, para a sua configuração, uma análise pelo critério qualitativo, materializado em evidências e indícios concretos de que se procedera ao aviltamento da vontade livre, autônoma e independente do cidadão-eleitor de escolher seus representantes.



    15. O critério quantitativo (i.e., potencialidade para influenciar diretamente no resultado das urnas), conquanto possa ser condição suficiente, não perfaz condição necessária para a caracterização do abuso de poder econômico.



    16. O fato de as condutas supostamente abusivas ostentarem potencial para influir no resultado do pleito é relevante, mas não essencial. Há um elemento substantivo de análise que não pode ser negligenciado: o grau de comprometimento aos bens jurídicos tutelados pela norma eleitoral causado por essas ilicitudes, circunstância revelada, in concreto, pela magnitude e pela gravidade dos atos praticados.



    [...] 



    (REspe nº 2-98/AM, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 2.5.2017, DJe de 8.8.2017) 



    O caso dos autos, a partir dessas premissas e em sentido contrário ao que concluiu o acórdão regional, preenche todos os requisitos necessários para a caracterização do abuso. 



    Repiso que o órgão de previdência do Estado da Paraíba, autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Governo, à revelia de recomendações do órgão de controle, retoma pagamentos vultosos a 939 aposentados e pensionistas, no período mais crítico da campanha, com o intuito claro de beneficiar candidato à reeleição que somente vem a ser reeleito em segundo turno, após ter logrado a segunda colocação no primeiro turno.



    [...]



    Os contornos do caso concreto apontam, além da gravidade, impacto efetivo no pleito em favor da chapa encabeçada pelo recorrido Ricardo Vieira Coutinho. 



    Em regra, aposentados e pensionistas formam a camada mais frágil dentre os servidores públicos. 



    No caso dos autos temos o deferimento de verba considerável a quase mil pessoas nessa situação. 



    Isso se traduz, facilmente, na mesma quantidade de famílias que, durante o período mais crítico da campanha, foram agraciadas com o atendimento da antiga demanda remuneratória. 



    Reitero, conforme identificado pelo próprio TRE/PB, a urgência em que os processos administrativos que requisitaram os pagamentos foram processados e deferidos a partir do mês de setembro, com alguns tendo tramitado por não mais que 30 dias.



    [...]



    Assim, a alegada continuidade dos pagamentos retroativos realizados pelo PBPrev não tem o condão de impedir sua caracterização como abuso nos termos da legislação eleitoral. 



    Ademais, caso os pagamentos tivessem sido interrompidos imediatamente após o segundo turno, a intenção de manipular o pleito se tornaria absolutamente indisputável. 



    Outro fato que não desnatura a conduta abusiva é a suposta ausência de seu uso em publicidade eleitoral. 



    Isso porque o ato de injetar aproximadamente R$ 3.000.000,00 no orçamento de 939 famílias paraibanas, por si só, já possuiria a gravidade intrínseca suficiente para caracterizar abuso do poder político, com viés econômico. 



    O uso desses fatos em propaganda, da mesma forma como a interrupção do pagamento logo após o pleito, representaria irrevogável assunção das práticas ora em análise. 



    Finalmente, cumpre analisar a informação de que o conselho do PBPrev aprovou a posteriori os pagamentos realizados pelo instituto durante o período eleitoral. 



    Assento que, a meu sentir, esse fato nem sequer se relaciona com a análise que deve ser empreendida pela Justiça Eleitoral. 



    No ponto, esclareço que o conselho do órgão de previdência sempre pautará sua avaliação na legalidade estrita, ligada aos aspectos contábeis e atuariais. 



    Somente esta Justiça especializada detém competência para fazer a glosa da conduta à luz do Direito Eleitoral e, consequentemente, ao perseguir a proteção dos seus institutos e bens jurídicos, jamais estará limitada às conclusões da esfera administrativa. 



    Dessa forma, as condutas praticadas no âmbito do PBPrev pelo senhor Severino Ramalho Leite, com o beneplácito do chefe do Executivo do Estado da Paraíba candidato à reeleição – Ricardo Viera Coutinho – têm gravidade suficiente para atrair as punições previstas no art. 22, XIV, da LC nº 64/1990.



    [...]



    Ricardo Vieira Coutinho, por seu turno, deve ser responsabilizado pelas condutas abusivas descritas nestes autos. 



    Primeiro porque, além de beneficiário, foi o então governador que nomeou o presidente do PBPrev, Severino Ramalho Leite, o garante de todas as suas ações, sendo que somente em razão dele que os atos puderam ser praticados. 



    No caso concreto, também é atribuível ao recorrido a antecipação da folha de pagamento, que fez com que os pagamentos aos servidores e aos aposentados/pensionistas chegassem a eles 2 dias antes do segundo turno da eleição. 



    É dizer, por meio de sua atuação, os pagamentos chegaram aos eleitores em período crítico da eleição. 



    Tal fato, a meu sentir, torna improcedente a eventual alegação de que então governador desconhecia esses pagamentos excepcionais, que, repita-se, além de beneficiar 939 famílias, injetaram, apenas em setembro e outubro, R$ 2.924.732,70 no eleitorado paraibano, compos